Tribunal: TJMT
Processo: 0007623-45.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007623-45.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES - CPF: 072.215.191-88 (APELADO), MARCIO BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 073.871.941-22 (APELADO), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), MERCADO E ACOUGUE BOI BOM (VÍTIMA), RICARDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 046.961.461-70 (VÍTIMA), JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA - CPF: 010.676.614-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ITALO GARCIA FERREIRA - CPF: 017.667.901-43 (ADVOGADO), JOSEMAR JUNIOR ALVES MOTA PAES - CPF: 072.215.191-88 (APELANTE), MARCIO BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 073.871.941-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS APELANTES - ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ART. 244-B DO ECA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – 2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DUAS CAUSAS MAJORANTES DA PENA – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 3. PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – PRECEDENTES DO STJ – 4. PENA INTERMEDIÁRIA – AUMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – VEDAÇÃO – SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE – INVIABILIDADE – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – FRAÇÕES ELEITAS DE ACORDO COM A PREVISÃO LEGAL – REPRIMENDA ESCORREITA – 6. DETRAÇÃO PENAL E REGIME SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSSIBILITADO PELO CÔMPUTO DO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

1. A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique;

2. Pacificado o entendimento neste e. tribunal de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017);

3. Em razão de uma circunstância judicial negativa no crime de Roubo majorado, é aceitável a exasperação da pena basilar em 9 meses, por ser adequada para tanto a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Portanto, se o magistrado
a quo
considerou prejudiciais duas circunstâncias judiciais e recrudesceu a pena basilar em 6 meses, foi até benevolente com o réu;

4. inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando reconhecidas duas circunstâncias atenuantes da pena, que foram aplicadas para conduzir a reprimenda intermediária ao mínimo legal, impossível que é conduzi-la aquém dele diante do teor da Súmula nº 231 do STJ,;

5. Inviável o redimensionamento da pena na terceira fase dosimétrica, com a incidência da fração de 5/12, se presentes duas causas de aumento da pena, uma delas incidiu na fração estabelecida no CP (art. 157, § 2º-A, I, CP) que é de 2/3 e a outra no
quantum
mínimo previsto no mesmo código (art. 70, CP), ou seja 1/6.

6. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos de reclusão, inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado. Além do mais, se ainda que computado o tempo de prisão cautelar do Apelante, ele permaneceria em regime inicial fechado, incabível a detração da pena com vistas à alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pelo juiz de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de
Apelações Criminais
,
interpostos a tempo e modo por
Josemar Junior Alves Mota Paes
e
Marcio Bispo de Oliveira Junior
,
contra a sentença anexada sob Ids. 71778979 – 49/60 e 71778980 – 1/14, pela qual foram
condenados
como autores dos crimes de
Roubo majorado
, por duas vezes (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 70, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), cada um deles, à pena de
8 anos
e
9 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
18 dias-multa
.

Em suas razões,
Márcio
pleiteou a
absolvição
quanto ao crime de
Corrupção de menor
, por falta de prova acerca da efetiva corrupção do adolescente ou de que tenha sido ele a corrompê-lo. Quanto ao crime de
Roubo majorado,
ele requereu:
1-
a fixação da pena basilar no mínimo legal;
2-
o aumento do
quantum
de redução da pena pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa;
3-
a elevação da pena, na terceira fase, na fração de 5/12; e,
4 -
a detração penal, com a modificação do regime prisional para o semiaberto (Id. 71778980 – 23/30).

Por sua vez,
Josemar
almejou a
redução
do
quantum
de exasperação da pena-base e fixação de regime
semiaberto
(Id. 71778982).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
dos Apelos (Ids. 71778980 – 35/45 e 71778992).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as razões recursais aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
des
provimento
dos recursos (Id. 75187963).

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021